Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-70.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CIBERNÉTICO CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATAQUE INFORMÁTICO À FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEMÁTICO E EXCLUSÃO DE DADOS. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVA TÉCNICA E ORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE AÇÃO PENAL DA ANOTAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES, MANTENDO A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA VETORIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 266, § 1o, e 313-A do Código Penal, em concurso material, por haver causado, por meio de acesso remoto não autorizado, a interrupção de serviços e a exclusão de dados nos sistemas da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, logo após o encerramento de seu vínculo contratual com a entidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação por crimes cibernéticos contra a Administração Pública; e (ii) aferir se a dosimetria da pena deve ser revista diante da alegação de má valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase do cálculo da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e a materialidade dos delitos restam demonstradas por provas técnicas e testemunhais que apontam o uso, pelo acusado, de acesso remoto via UltraViewer com ID e hostname idênticos aos encontrados em seu computador pessoal, utilizados para apagar 409.945 arquivos dos servidores da instituição.
2. As mensagens de texto trocadas no dia do ataque, em que o acusado admite ter "parado o sistema do zoológico" e afirma "quero que se exploda", corroboram a intenção dolosa de causar dano e afastam a alegação de equívoco ou prática das condutas em contexto diverso. 2.1. Ademais, laudo pericial elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal, identificou o computador de origem da exclusão dos arquivos e o vínculo com o ID do UltraViewer encontrado no dispositivo do réu, além da formatação do HD do computador do acusado dias após os fatos, o que configura tentativa de ocultação da autoria.
3. Testemunhas da instituição confirmaram a interrupção dos serviços e a perda de dados essenciais, bem como relataram o vínculo do acusado com todas as credenciais administrativas dos sistemas, o que reforça a tese acusatória.
4. Repele-se a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação quando se verifica que o acervo probatório coligido nos autos, em especial os laudos periciais confeccionados e a prova oral produzida, converge para confirmar a autoria delitiva do acusado, que munido do específico fim de causar dano, interrompeu o sistema da Fundação Jardim Zoológico de Brasília e excluiu diversos dados verdadeiros de interesse coletivo do referido ente público.
5. Quanto à dosimetria, acolhe-se parcialmente o apelo para afastar uma das condenações utilizadas como maus antecedentes, em razão da absolvição em uma das ações penais, sem prejuízo da valoração desfavorável da circunstância judicial com base nas demais condenações.
6. Mantêm-se os fundamentos da sentença quanto à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, em razão da estrutura sofisticada utilizada no ataque, da perda de informações sensíveis e da extensão dos danos à Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.